Tribunal: STF
Processo: Rcl 45829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0000977-86.2019.5.19.0061. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a FGTS e a plantões, decorrentes de vínculo mantido com o ente público
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993 (doc. 8), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Girau do Ponciano, e da respectiva Lei Orgânica (doc. 7), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, nos termos do art. 66, VI.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de prestação de informações.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    8. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    9. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL. 
    [...] 
    O reclamante ingressou nos quadros do ente público em junho de 2016, exercendo a função de médico e recebendo R$ 1.600,00 por cada dia de plantão prestado no Hospital José Enoque de Barros. Teve seu contrato extinto em setembro de 2017. Pleiteou plantões não adimplidos e o FGTS referente ao lapso contratual, parcelas de cunho celetista, o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho segundo a Teoria da Asserção e os termos do art. 114 da Constituição Federal. 
    Há recente precedente da 2ª Turma do TRT-AL em exame de situação fática semelhante envolvendo o Município de Girau do Ponciano, assim ementado: 
    RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS. Não tendo sido demonstrado que a autora estivesse sujeito ao regime jurídico-administrativo e considerando que ingressou no quadro funcional do reclamado sem a prestação do concurso público ou mesmo seleção pública simplificada, conforme art. 37, II, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade contratual, bem como o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito, nos termos da interpretação dada pelo STF ao art. 114, I, da CF/1988. O caso dos autos enquadra-se no que dispõe a súmula nº 363 do TST e art. 19-A da Lei 8.036/90. Mantém-se a condenação ao pagamento do FGTS. Apelo não provido. (RO-0000578- 28.2017.5.19.0061, 2ª Turma, Rel. Des. Laerte Neves, DEJT 26.01.2018)
    Por outro lado, a matéria aqui discutida consiste em hipótese de contratação nula por ausência de submissão a certame, o que refoge ao que foi decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.395-6/DF, decisão esta que se refere à contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ao vínculo jurídico administrativo dos servidores com a Administração Pública devidamente concursados ou à contratação de servidores ocupantes de cargos comissionados. Foi em tais hipóteses fáticas que a Suprema Corte decidiu serem da competência da Justiça Comum, seja ela estadual ou federal, a depender da esfera da administração pública envolvida. 
    Esse tem sido o posicionamento hodierno do TST fincado em sua Súmula nº 363: 
    RECURSO DE REVISTA. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CERTAME PÚBLICO. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICOADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Entretanto, no caso concreto, a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho deve ser dirimida sob outro enfoque. É que o Tribunal Regional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que, não demonstrada a submissão da Reclamante à aprovação prévia em certame público, é nulo o contrato de trabalho havido, afastando-se a tese da aplicabilidade da Lei Municipal 407/98, disciplinadora do regime jurídico único alegado pelo Reclamado. Recurso de Revista não conhecido. (TST - RR - 523-61.2011.5.05.0131, Relator: Maurício Godinho Delgado, Data de Julgamento: 06/03/2013, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/03/2013).
    Não há como reconhecer o suposto cunho jurídico-administrativo da prestação de serviços, eis que não há prova nos autos de que o autor tenha ingressado nos quadros do ente público através de concurso público, de que tenha firmado contrato temporário de excepcional interesse público ou de que seja ocupante de cargo em comissão. 
    Desse modo, tendo o autor ingressado no ente público sem submissão ao certame a que se refere o art. 37, II, da CF, impõe-se o reconhecimento da contratação nula, sendo competente esta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito, nos termos escorreitamente esposados na sentença de mérito, que se mantém. De se pontuar, ainda, que o próprio art. 66, VI, da Lei Orgânica do Município fala em contratação temporária pelo prazo de até 6 meses, quando é cediço que a relação contratual em debate durou mais de um ano em atividade de natureza perene, como é a prestação de serviços de saúde.” (Grifei)
    10. No caso em análise, está comprovada a existência da Lei nº 278/1993 do Município de Girau do Ponciano, que disciplina a relação jurídico-administrativa naquela localidade, vigente no momento da contratação temporária da parte beneficiária da decisão reclamada, que ocorreu em junho/2016, sem concurso público. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0000977-86.2019.5.19.0061). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator